Tribunal: STF
Processo: HC 251660
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Não conhecimento.  



I. Caso em exame 



1. Agravo regimental em que se pretende a reconsideração de decisão que negou seguimento ao presente habeas corpus.



II. Questão em discussão 



2. Possibilidade do conhecimento do recurso pelo Supremo Tribunal Federal.



III. Razão de decidir



3. As hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal estão previstas no art. 102, I, d e i, da Constituição.



4. Hipótese em que a parte recorrente se insurge contra decisão proferida por Juízo de primeiro grau.



IV. Dispositivo



5. Agravo regimental não conhecido.



______



Atos normativos citados: Constituição, art. 102.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus. Eis os fundamentos da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato supostamente praticado pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE.



    Extrai-se dos autos que a paciente cumpre pena privativa de liberdade, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.



    A parte impetrante pede a concessão da prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.'



    O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:'



    ‘Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    d) o'habeas corpus,'sendo paciente'qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o'habeas data'contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;' 



    (...) 



    i) o'habeas corpus,'quando o coator'for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (...)’. 



    No caso, a parte impetrante se insurge contra decisão proferida por Juízo de primeiro grau. Assim, é manifesta a incompetência desta Corte para processar e julgar o presente pedido.



    Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.'



    Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, para que adote as providências que considerar cabíveis. 



    2. Neste agravo regimental, a parte recorrente reitera os termos da petição inicial. 



    3. É o relatório. Decido.



     



    4. O agravo regimental não deve ser conhecido.



    5. Conforme expus na decisão agravada, o art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal.



    6. No caso, a parte recorrente se insurge contra decisão proferida por Juízo de primeiro grau. Assim, é manifesta a incompetência desta Corte para processar e julgar o presente pedido.



    7. Ademais, na decisão impugnada, determinei fossem encaminhados os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, para as providências cabíveis. 



    8. Ante o exposto, com base no art. 13, V, c, do RISTF, não conheço do agravo regimental. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado, com a imediata baixa dos autos, independentemente de nova manifestação da parte recorrente. 



    Publique-se.



          Brasília, 28 de janeiro de 2025.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Presidente